Tribunal: TJDFT
Processo: 0744492-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, Banco CSF S/A, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do recorrido, para declarar a inexistência dos débitos em nome do autor referente aos lançamentos do dia 26/04/2021 e todos os encargos decorrentes; condenar o recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; e condenar o recorrente a retirar o nome do recorrido dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

3. Alega que a sentença deixou de analisar corretamente os fatos e fundamentos jurídicos. Esclarece que as compras foram realizadas mediante utilização do cartão e respectiva senha, portanto, houve desídia do recorrido ao permitir que terceiro tenha acesso ao seu cartão e senha, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano reclamado. O recorrente não cometeu nenhum ato ilícito, agiu no exercício regular do seu direito. Sendo culpa exclusiva do recorrido não havendo, portanto, requisito para o arbitramento de indenização por danos morais. Requer que caso seja mantida a condenação, o quantum deverá ser arbitrado com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a reforma da sentença.

4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a insistência do recorrente que as compras foram realizadas utilizando cartão e senha não devem prosperar. As compras foram realizadas no estado de São Paulo, sendo que o recorrido não viajou para São Paulo, e as compras não foram realizadas pela internet, e sim em lojas físicas. O recorrente não conseguiu comprovar que foi o recorrido que realizou as compras. Requer a manutenção da sentença.

5. A lide está na contestação do recorrido quanto a lançamentos/compras, realizadas no dia 26/04/2021, sendo uma em 4xR$ 875,00 e outra no valor de R$ 95,00, em sua fatura de cartão de crédito.

6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

7. A Súmula 479 do Egrégio STJ, dispõe que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8. No caso sob exame, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC).

9. Com efeito, o lançamento de compra realizada de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte recorrida agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.

10. Irreparável a sentença que assim sintetizou: "(...) A simples alegação do cartão ser utilizado com chip e senha, não é suficiente para eximir o requerido da obrigação de demonstrar que operação foi realizada pelo autor, que não pode demonstrar o contrário, já que a prova negativa é impossível no ordenamento jurídico(...)”, o que reforça a verossimilhança das alegações do recorrido de que as compras contestadas teriam sido realizada mediante fraude.

11. Outrossim, não há como considerar que a existência de senhas em cartões magnéticos bancários seja fator impeditivo à ocorrência de fraude, tampouco pode-se atribuir ao consumidor a responsabilidade por operações que afirma não ter realizado apenas em função de tal mecanismo.

12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.